Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-52.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidamitigação das penas por meio da redução das iniciais e reconhecimento da confissão espontânea, a se compensar com a reincidência, aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, e abrandamento do regime inicial para o semiaberto. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidamitigação das penas por meio da redução das iniciais e reconhecimento da confissão espontânea, a se compensar com a reincidência, aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, e abrandamento do regime inicial para o semiaberto. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Pena-base. Elevação. Pertinência. Maus antecedentes. Fator de incremento que não pode ser obliterado, mercê de se negar vigência ao art. 59 do CP. Condenação distinta da usada para fins de reconhecimento da reincidência. Inexistência de ofensa ao princípio do "ne bis in idem". – B) Segunda fase. Agravante da reincidência. Reconhecimento. Fim da execução da prévia condenação em 20/11/2013, tendo os fatos ocorrido em 04/01/2018, dentro do quinquênio depurador, portanto. Confissão espontânea. Parcial e voltada a amainar a reação punitiva, não desvela arrependimento sincero por parte do réu, daí não se cogitar, nem sob a ótica da Súmula n° 545 do C. STJ, de reconhecimento ou compensação com a reincidência. Elevação intermediária mantida. – C)Redutor do art. 33, § 4°, da LD. Pleito não albergado. Condição de reincidente do réu, além dos "maus antecedentes".Natureza do "crack". Dedicação à atividade delitiva, à míngua de comprovado exercício a atividade lícita como meio motriz de subsistência.Fatores idôneos a obstar o benefício. Requisitos cumulativos do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, de forma que, mesmo sendo primário, à falta de um deles, o réu fica inabilitado à benesse. – B) Regime fechado. Cabimento. Delito equiparado a hediondo. Gravidade concreta decorrente da pluralidade de espécie de drogas e da natureza particularmente lesiva do crack, com nítidos efeitos corrosivosà tessitura social. Imprescindibilidade. Incidência do microssistema do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990 c/c art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP.Fixação do regime que se faz independentemente do período de prisão cautelar, imposta com base em finalidades próprias.Não aplicação do art. 387, § 2° do CPP, ao caso em testilha.

Negado provimento.